Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-02.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADO NA SENTENÇA. ALIMENTANDA MENOR DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA (ART. 373, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tem fundamento constitucional o dever dos pais de assistir, educar e criar os filhos menores (art. 220 da CF/88). O Código Civil, regulamentando a matéria, estabeleceu para ambos os genitores obrigação de sustento, guarda e educação (art. 1.566, IV), tendo ainda assentado que cada genitor deverá arcar com a manutenção dos filhos na proporção de sua capacidade financeira (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CC.
3. A necessidade dos filhos menores é presumida, de modo que, a princípio, desnecessária sua robusta comprovação.
4. Demonstrado que a genitora da menor autora da ação de alimentos exerce atividade que a remunera mensalmente em quantia pouco superior ao salário mínimo e que tem ela outra filha, sua dependente financeira, configurada está situação fática impositiva do cumprimento pelo genitor, residente em outra unidade da federação, do dever de contribuir financeiramente para manutenção da alimentanda.
4. Dever de prestar auxílio financeiro não afastado, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o alimentante constituir nova família, ou por conta do nascimento de nova prole, circunstâncias que, por si sós, não ensejam revisão automática dos alimentos prestados aos filhos da união anterior, mormente se não ficar evidenciada a alteração negativa na sua capacidade financeira (REsp 1496948/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015).
5. Pensão alimentícia. Alegação de excesso no valor fixado na sentença. Assertiva não comprovada de impossibilidade de arcar com o valor dos alimentos estabelecidos. Ônus probatório não atendido pelo alimentante (art. 373, II, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.